Tribunal: TJMT
Processo: 1022320-10.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1022320-10.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

REDATORA DESIGNADA:

DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, D
R
. MARCIO APARECIDO GUEDES]

PARTE(S):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), DONISETE MICHEL BITTENCOURT - CPF: 513.634.881-04 (AGRAVADO), DELCI BEAL MARTELLI - EPP - CNPJ: 03.295.067/0001-99 (AGRAVADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), CYNTHIA CAMPOS CARDOSO PASTORIN - CPF: 016.210.531-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO E ANULOU A DECISÃO POR INTEIRO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), ACOMPANHADA PELO DO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES), VENCIDO O RELATOR, QUE O PROVEU.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. cumprimento de sentença decorrente de ação de indenização por acidente de trânsito. destinação dos depósitos judiciais. limites da condenação e do contraditório. anulação integral da decisão.
recurso provido
.

I. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida no Cumprimento de Sentença originado da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em 09/12/2004. A sentença, proferida em 25/08/2016, julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pensão vitalícia equivalente a 1⁄2
salário mínimo
, e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Reconheceu o dever de regresso da seguradora, até o limite da apólice. Em grau recursal, a apelação foi parcialmente provida em sessão de 06/06/2017, majorando os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), os danos estéticos para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e a pensão vitalícia para 1
salário mínimo
. O acórdão transitou em julgado em 04/07/2017.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Juiz singular poderia redirecionar, de ofício, a destinação dos valores depositados pela Seguradora sem observância do contraditório e dos limites estabelecidos pelo devedor; (
ii
) estabelecer se a decisão agravada, ao vincular os valores depositados à quitação de danos morais e estéticos, comprometeu a coerência lógica da determinação sobre o pensionamento, exigindo, por conseguinte, a anulação integral da decisão.

III. razões de decidir

3. A destinação dos depósitos judiciais deve respeitar a indicação expressa da parte devedora, nos termos do art. 526 do CPC, sendo vedado ao magistrado alterar tal vinculação sem oportunizar contraditório e respeitar os limites da obrigação reconhecida.

4. O contraditório constitui princípio basilar do processo civil (CF, art. 5o, LV), e sua inobservância acarreta nulidade da decisão, especialmente quando a destinação dos valores depositados influencia diretamente o cálculo do saldo remanescente da dívida.

5. A alegação da Seguradora de que os danos morais já foram indenizados em processo diverso, com exaustão do limite da apólice, impõe análise específica da cobertura securitária, não sendo legítimo presumir novo adimplemento sem enfrentamento do argumento apresentado.

6. A teoria dos capítulos da decisão permite anulação parcial apenas quando os capítulos forem autônomos, o que não se verifica no caso concreto, pois os valores reconhecidos para quitação dos danos influenciam diretamente o saldo devedor relativo à pensão, havendo interdependência entre as rubricas.

IV. dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. O Juiz não pode, de ofício, redirecionar a destinação dos depósitos judiciais realizados pelo devedor sem oportunizar o contraditório e sem respeitar os limites da obrigação estipulada na sentença. 2. Quando os capítulos de uma decisão forem interdependentes, a anulação deve ser integral para preservar a coerência interna do provimento jurisdicional e garantir a segurança jurídica das partes. 3. A exaustão da apólice securitária em demanda diversa constitui matéria relevante e deve ser expressamente enfrentada antes de se imputar à seguradora nova obrigação indenizatória.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 526.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes explicitamente indicados no voto. Referência doutrinária: DINAMARCO, Cândido Rangel. Capítulos de Sentença, 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFR
E SEGUROS GERAIS em face decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 002941-50.2004.8.11.0041 - Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais – proposta por DELCI BEAL MARTELLI E OUTRO – homologou os cálculos da contadoria, rejeitou a alegação de excesso a execução, e diante da suficiência da apólice para o adimplemento da condenação, estabelecida na lide secundária, determinou a intimação da seguradora para o depósito do pensionamento de R$ 292.740,90, atualizados até março de 2022, bem como das demais parcelas que se venceram, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

A agravante sustenta, preliminarmente, a necessidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, tendo em vista que a demanda originária versa sobre cumprimento de sentença, e há risco iminente de prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive com possível penhora on-line, o que pode acarretar prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No mérito, argumenta que já efetuou o pagamento integral do pensionamento devido, todavia, a decisão agravada unificou os valores depositados, atribuindo-lhes destinação diversa da correta, ao considerá-los como quitação dos danos morais, o que não se sustenta. Afirma que, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao agravo, há risco concreto de constrição indevida nas contas da seguradora, além da possibilidade de levantamento indevido de valores pelo exequente, ensejando lesão grave.

Pontua a ausência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que o juízo utilizou o montante de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) como base para declarar satisfeita a obrigação atinente aos danos morais e estéticos, sem que houvesse justificativa plausível para tanto. Esclarece que a seguradora jamais efetuou depósitos especificamente a título de indenização por danos morais nesta demanda, sendo que todos os valores depositados foram devidamente informados e vinculados às coberturas de dano estético e pensionamento.

Alega que os pagamentos realizados pela seguradora seguem rigorosa destinação, extraída de cada cobertura contratual, sob supervisão da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não sendo possível a realização de pagamentos indiscriminados. Assevera que a decisão recorrida não indicou as razões pelas quais concluiu que os valores depositados deveriam ser considerados como quitação dos danos morais, ignorando a comprovação dos depósitos realizados em 11/09/2017, os quais foram direcionados exclusivamente para as obrigações de dano estético (R$ 74.771,06) e pensionamento (R$ 175.312,70), totalizando o montante de R$ 250.083,76.

Defende, ainda, a irregularidade da decisão agravada ao não considerar o pagamento realizado em outubro de 2020, no importe de R$ 126.727,99, cujo abatimento no pensionamento devido à época resultou em saldo credor de R$ 76.168,10. Somando-se esse montante ao valor residual de R$ 2.185,60, verifica-se um total de R$ 78.353,07, o qual, acrescido dos honorários sucumbenciais de 10%, perfaz R$ 84.128,84.

Assim, conclui que, abatendo-se o valor pago a maior pela seguradora (R$ 78.353,07), o saldo remanescente devido ao agravado seria de apenas R$ 5.775,77, e não o montante reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

Diante do exposto, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do artigo 1.019 do CPC, para suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado deste recurso, evitando a realização de penhoras indevidas e o levantamento de valores pelo exequente sem amparo legal;

No mérito O provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, reconhecendo que os depósitos efetuados nos autos originários foram direcionados ao pagamento de pensionamento e danos estéticos, bem como para reconhecer o saldo remanescente devido no importe de R$ 5.775,77;

A remessa dos autos à contadoria judicial para realização de novos cálculos, com a devida compensação dos valores pagos na demanda n.o 18916-06.2005.811.0041 a título de danos morais, a fim de verificar eventual saldo remanescente e evitar duplicidade de pagamento;

A nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação suficiente, com determinação para que o juízo de primeiro grau profira nova decisão devidamente motivada;

A intimação do juízo a quo para prestar informações no prazo legal;

A intimação
da parte agravada para apresentar contrarrazões, querendo;

A realização das intimações exclusivamente em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/MT n.o 15.013-A, com e-mail
intimacao@jacocoelho.com.br
, nos termos do artigo 272, §§ 2o e 5o, e artigo 276 do CPC, sob pena de nulidade.

Nestes termos, requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento.

A liminar foi deferida (
id.n.o
23361153).

Contrarrazões (
id.n.o
239031672).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT
No
3569-O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS em face decisão prolatada pelo juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá, que nos autos n.o 002941-50.2004.8.11.0041 - Ação de Indenização por Perdas e Danos Materiais e Morais – proposta por DELCI BEAL MARTELLI E OUTRO – homologou os cálculos da contadoria, rejeitou a alegação de excesso a execução, e diante da suficiência da apólice para o adimplemento da condenação, estabelecida na lide secundária, determinou a intimação da seguradora para o depósito do pensionamento de R$ 292.740,90, atualizados até março de 2022, bem como das demais parcelas que se venceram, no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

A agravante sustenta que os depósitos realizados foram destinados ao pagamento de danos estéticos e pensionamento, e não de danos morais, argumentando que houve erro na unificação dos valores pela decisão recorrida.

Pois bem.

A questão posta em análise versa sobre a possibilidade de o juízo, de ofício, modificar a destinação dos valores depositados pela parte devedora no cumprimento de sentença, sem que tenha havido requerimento das partes ou justificativa fundamentada.

A decisão de origem determinou a redistribuição dos valores depositados pela parte agravante, alterando sua destinação inicial, qual seja, o pagamento de danos estéticos e pensionamento, para aplicação em danos morais e estéticos.

Conforme o artigo 319 do Código Civil, o pagamento deve ser direcionado à dívida indicada pelo devedor no ato do depósito, respeitando os limites da obrigação prevista no título executivo judicial. O redirecionamento de valores sem anuência do credor e sem observância das especificações do devedor configura violação ao princípio da segurança jurídica, especialmente em sede de cumprimento de sentença, em que o respeito aos limites da coisa julgada é fundamental.

Além disso, o artigo 141 do CPC estabelece que o juiz deve decidir nos limites das alegações das partes, sendo-lhe vedado inovar ou modificar unilateralmente o conteúdo das obrigações, salvo expressa previsão legal ou decisão transitada em julgado.

O redirecionamento dos valores, de ofício, pelo juízo de origem, não encontra amparo no ordenamento jurídico, uma vez que:

i) Não houve requerimento da parte credora para que os valores fossem destinados à quitação de danos morais;
ii
) A destinação dos valores foi claramente indicada pela parte devedora, que especificou sua vinculação ao pagamento de danos estéticos e pensionamento;
iii
) O redirecionamento, tal como realizado, contraria os artigos 319 e 394 do CC e os artigos 523, 525 e 526 do CPC, que regulam o cumprimento de obrigações e a vinculação dos depósitos judiciais às rubricas correspondentes.

Ressalte-se que a redistribuição de valores, sem o devido contraditório, pode gerar prejuízos à parte devedora, que, ao se ver privada de seus direitos de defesa e comprovação, é colocada em mora de maneira indevida, inclusive com eventual incidência de juros e multa sobre parcelas já quitadas.

O redirecionamento de valores em sede de cumprimento de sentença, ainda que tenha por objetivo a satisfação integral do crédito, deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, da CF) e da Proibição de Decisão-Surpresa (art.9o e 10, do CPC). A ausência de prévia manifestação das partes torna a decisão nula, nos termos do artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, por ausência de fundamentação adequada.

Além disso, o título executivo judicial que serve de base para o cumprimento de sentença deve ser respeitado em seus exatos termos, não cabendo ao juízo inovar ou modificar a ordem ou a destinação das verbas sem previsão expressa ou autorização das partes.

As partes deverão ser intimadas para apresentarem manifestação quanto aos cálculos atualizados, observando-se a destinação específica dos depósitos já realizados.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao e recurso e
declaro nula
a decisão de origem no tocante ao redirecionamento, de ofício, dos valores depositados pela parte ré/apelante, determinando que os montantes de R$ 250.083,76 sejam aplicados conforme a destinação originalmente especificada pela parte devedora, ou seja, ao pagamento de danos estéticos e pensionamento.

Ficam mantidas as demais determinações da decisão de origem, cabendo às partes promoverem o devido contraditório em relação a eventuais valores remanescentes ou ajustes necessários.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

USOU DA PALAVRA O
DR. JAIRO JOÃO PASQUALOTTO, OAB/MT
No
3569-O
:

Excelência, se o julgamento for esse
,
e o Des
embargador
Relator está correto no seu pensar,
apenas
falo o seguinte:
s
e devolver o processo
a Vara e não decidir sobre a correção da apólice ou aplicação dos juros, vamos ter outro Agravo de Instrumento.

Então pediria se houve a possibilidade da manifestação em relação a esse ponto, que
também
é objeto d
este
Agravo de Instrumento
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL – CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 1
8
DE MARÇO DE
2025
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR PROVEU O RECURSO

E O 2o VOGAL (DR. MARCIO APARECIDO GUEDES) AGUARDA.

SESSÃO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

A decisão impugnada no Recurso de Agravo de Instrumento originou-se do Cumprimento de Sentença n. 0029941-50.2004.8.11.0041, movido por Donisete Michel Bittencourt contra Delci Beal Martelli EPP e Mapfre Seguros Gerais S.A. (anteriormente denominada Brasil Veículos Companhia de Seguros).

Para contextualizar a controvérsia, é importante esclarecer que, em 09/12/2004, Donisete Michel Bittencourt ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em razão de um grave acidente de trânsito, no qual foi vítima, causado por Delci Beal Martelli. A seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A. (anteriormente denominada Brasil Veículos Companhia de Seguros) foi denunciada a lide, por ser responsável pela cobertura securitária à época dos fatos.

Na sentença, proferida em 25/08/2016, o Juiz considerou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o Requerido Delci Beal Martelli ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e danos estéticos no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais. Condenou, ainda, ao pagamento de pensão vitalícia correspondente a 1⁄2 (meio)
salário mínimo
vigente na data do pagamento, e aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Julgou procedente a denunciação a lide e condenou a Seguradora a ressarcir ao denunciante Delci Beal Martelli os valores que ele foi condenado a pagar ao Autor, até o limite da apólice.

Donisete Michel Bittencourt e a Mapfre Seguros Gerais S.A. (anteriormente denominada Brasil Veículos Companhia de Seguros) interpuseram Recurso de Apelação Cível.

Na sessão de julgamento realizada em 06/06/2017 esta Primeira Câmara de Direito Privado desproveu o Apelo da Seguradora e proveu parcialmente o Apelo de Donisete Michel Bittencourt, majorou a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), dano estético para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e pensão vitalícia para R$ 1 (um)
salário mínimo
.

O acórdão transitou em julgado em 04/07/2017.

Com o retorno dos autos ao Juiz de origem, em 29/09/2017 Donisete Michel Bittencourt requereu o Cumprimento de Sentença nos seguintes valores:

Pensão vitalícia = R$ 250.710,00

Indenização dano moral e estético = R$ 225.888,31

Em impugnação, datada de 22/02/2018, a Seguradora afirmou que satisfez a obrigação em 11/09/2017, por meio de depósito judicial no valor de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos), sendo R$ 175.312,70 (cento e setenta e cinco mil, trezentos e doze reais e setenta centavos) referente ao pensionamento e honorários advocatícios sobre as parcelas vencidas; e R$ 74.771,06 (setenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e seis centavos) referente ao indenização por dano estético.

Afirmou que tal pagamento foi realizado nos limites estipulados na apólice do seguro.

Quanto aos danos morais, ressaltou que a importância segurada (R$ 100.000,00) se exauriu com o pagamento da condenação no processo n. 18916-06.2005.8.11.0041 movido por Fernando Martins Bezerra que, inclusive, estava no veículo com o Requerente no momento do acidente de trânsito.

Donisete Michel Bittencourt rechaçou as teses impugnativas.

Aduziu que a obrigação imposta nesta ação é distinta daquela movida por Fernando Martins Bezerra, portanto, não são compensáveis.

Assegurou ser credor de 476.598,31 (quatrocentos e setenta e seis mil, quinhentos e noventa e oito reais e trinta e um centavo), sendo R$ 225.888,31 (duzentos e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavo) referente a indenização por dano moral e estético, e R$ 250.710,00 (duzentos e cinquenta mil, setecentos e dez reais) referente ao pensionamento (até 28/09/2017).

Diante da divergência de valores, o Juiz determinou a remessa dos autos para a Contadoria Judicial e, na sequência, ambas as partes se manifestaram sobre os cálculos apresentados.

Delci Beal Martelli alegou que o depósito de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) realizado em 11/09/2017 foi suficiente para pagamento total da indenização por danos morais (R$ 147.419,72)
e também
da indenização por danos estéticos (R$ 74.218,84). Somadas tais condenações (R$ 221.638,56) e deduzido do valor depositado em juízo (R$ 250.083,76) ainda há saldo remanescente de R$ 28.445,20 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos), o qual deve ser utilizado para abater a quantia referente ao pensionamento.

Requereu, pois, seja dada quitação à condenação por dano moral e estético (R$ 250.083,76) e a utilização do saldo de remanescente (R$ 28.445,20) para o abatimento da pensão vitalícia.

A Seguradora, por sua vez, dentre outras questões, alegou que pagamento dos danos morais apurado pela contadoria (R$ 147.419,72) somente será possível após a quitação do processo n. 18916-062005.81 1.0041, em trâmite na 5o Vara Cível de Cuiabá.

Donisete Michel Bittencourt se insurgiu quanto a atualização monetária das verbas condenatórias, a ausência de comprovante do depósito noticiado pela Seguradora, e a possibilidade de levantamento da quantia guardada em conta judicial.

Em cumprimento a determinações judiciais posteriores, novos cálculos foram elaborados pela Contadoria Judicial e sobre eles as partes se manifestaram.

Em decisão proferida na data de 25/07/2024, o Juiz singular concluiu que o depósito judicial no valor de R$ 250.083,67 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e sessenta e sete centavos) foi suficiente para o adimplemento da indenização por dano moral e estético. De conseguinte, julgou satisfeita a obrigação nesse particular, nos termos do art. 924, II do CPC.

Consignou que
“abatidos os danos morais e estético, resta um saldo de R$ 28.954,18, do valor depositado, que atualizado até março de 2022, perfaz R$ 34.182,06, e que já foi levantado pelo exequente e merece ser decotado do remanescente do pensionamento. Explico. O pensionamento foi atualizado até a data do segundo depósito de R$ 126.727,99, fazendo a sua dedução. O residual foi atualizado até março de 2022, encontrando a quantia de R$ 326.922,96, cifra essa que merece o decote de R$ 34.182,06.”

Posto isso, homologou o cálculo contábil elaborado em 04/03/2022 (Id. 78792576 da ação de origem) e rejeitou a tese de excesso de execução arguida pela Seguradora.

Diante da existência de saldo remanescente da apólice de seguro para o adimplemento da condenação estabelecida na lide secundária, o Juiz determinou a intimação da Seguradora para, no prazo de 15 dias, efetuar o depósito da pensão no valor de R$ 292.740,90 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta reais e noventa centavos), atualizado até março/2022, bem como das demais parcelas que vencerem, sob pena de bloqueio SISBAJUD.

Neste
Recurso de Agravo de Instrumento
, Mapfre Seguros Gerais S.A. afirma que o Juiz singular extrapolou os limites da condenação ao exigir novo pagamento de pensionamento, no valor de R$ 292.740,90 (duzentos e noventa e dois mil, setecentos e quarenta reais e noventa centavos), sem considerar corretamente os depósitos anteriormente efetuados pela Seguradora.

Segundo alega, o magistrado desconsiderou que em 11/09/2017 a Seguradora depositou R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos), para quitação integral dos indenização por danos estéticos (R$ 74.771,06) e o pensionamento vencido até aquela
data (
R$ 175.312,70). Ainda, em 30/10/2020, novo depósito foi realizado no valor de R$ 126.727,99 (cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte e sete reais e noventa e nove centavos), que superava os encargos vencidos entre Outubro/2017 até Outubro/2020, gerando saldo positivo de R$ 76.168,10 (setenta e seis mil, cento e sessenta e oito reais e dez centavos), que somados aos R$ 2.185,60 (dois mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) restantes do primeiro depósito, totalizam R$ 78.353,07 (setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais e sete centavos).

A partir disso, a Agravante sustenta que, após compensações, o valor devido a título de pensionamento até agosto de 2024 é R$ 5.775,77 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), e não o montante reconhecido pela decisão agravada.

No tocante aos danos morais, a Agravante aponta erro nos cálculos da contadoria judicial por não considerar valores pagos em demanda paralela (proc. 18916-06.2005.811.0041). Explicita que naquele Cumprimento de Sentença movido por Fernando Martins Bezerra, houve dois depósitos relevantes: R$ 204.310,57 (18/02/2016) e R$ 225.666,76 (17/07/2019), os quais devem ser abatidos do montante arbitrado em favor do Agravado Donisete Michel Bittencourt.

Com esses argumentos, requer a reforma da decisão agravada, a fim de que esta Corte reconheça que os depósitos efetuados na demanda originária destinaram à quitação das verbas referentes ao pensionamento e aos danos estéticos.

Requer, ainda, o reconhecimento de que o saldo remanescente da obrigação de pensionamento, até a presente data, corresponde ao valor de R$ 5.775,77 (cinco mil, setecentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos), divergente do montante arbitrado na decisão ora impugnada.

Pleiteia, também, a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de que sejam deduzidos todos os valores já pagos pela Seguradora Agravante na ação no 18916-06.2005.811.0041, com o objetivo de verificar eventual saldo remanescente quanto à cobertura por danos morais no Cumprimento de Sentença movido pelo Agravado, viabilizando, assim, a regular liquidação da condenação.

Contrarrazões de Donisete Michel Bittencourt no Id. 239031672 e,
Derci
Beal Martelli no Id. 239039675.

Na sessão realizada em 18/03/2023, o Relator, Desembargador Sebastião Barbosa Farias apresentou voto em que deu provimento ao recurso, anulou o capítulo decisório que redireciona, de ofício, os valores depositados pela Apelante, de conseguinte, determinou que depósito judicial no valor de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) fosse destinado conforme especificado pela parte devedora, ou seja, ao pagamento de danos estéticos e pensionamento. Manteve hígidos os demais consectários da decisão atacada e consignou que cabe às partes promoverem o devido contraditório em relação a eventuais valores remanescentes ou ajustes necessários.

Pedi vista para analisar o conjunto probatório e, desde já, acompanho em parte o voto do Relator.

A destinação dos depósitos judiciais está vinculada ao resultado do processo e à finalidade para a qual foram promovidos, sendo vedado ao juízo alterar essa destinação sem respeitar o contraditório e os limites impostos pelo devedor.

O contraditório é princípio fundamental do processo civil brasileiro, previsto no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e exige que o magistrado observe os direitos das partes ao decidir sobre questões que afetam diretamente seus interesses.

No caso, ao delimitar a natureza das verbas satisfeitas (dano estético e pensão vitalícia) a Seguradora Agravante atuou nos estritos termos do art. 526 do CPC, indicando objetivamente as rubricas que compreendiam o valor depositado.

A interpretação conferida pelo Juiz singular viola o princípio da legalidade e desconsidera as sucessivas manifestações da Agravante, nas quais reiterou não possuir saldo disponível para cobrir a indenização por dano moral, já absorvida por condenação paga em outro processo (n. 18916-06.2005.811.0041) em favor de terceiro (Fernando) envolvido no mesmo sinistro.

Assim, não se mostra adequado considerar o valor depositado (R$ 250.083,76) como suficiente à quitação da obrigação atinente ao dano moral, sob pena de malferimento à boa-fé objetiva, segurança jurídica e aos princípios que regem o cumprimento de sentença.

Em outras palavras, não é permitido ao magistrado modificar, de ofício, a destinação expressa do depósito judicial sem observância ao contraditório e aos limites estabelecidos pela própria devedora, sendo essa vedação fundamentada em princípios constitucionais.

Imperiosa, portanto, a anulação do
decisum
a fim de que outro seja proferido com análise correta da destinação do depósito
sub judice
(R$ 250.083,76).

Até aqui, acompanho o voto do eminente Relator.

Entretanto, como corolário lógico da conclusão até aqui alcançada, entendo que a decisão impugnada deve ser anulada em sua integralidade, e não apenas no capítulo que julgou extinta a obrigação relativa à indenização por danos morais e estéticos.

É certo que, em sede de agravo de instrumento, admite-se a anulação parcial da decisão recorrida, desde que o capítulo a ser invalidado possua autonomia e independência em relação aos demais, nos termos da teoria dos capítulos da sentença.

Conforme leciona Cândido Rangel Dinamarco, tal teoria
“permite a configuração de capítulos do decisório, quer todos de mérito, quer heterogêneos, cada qual revelando uma unidade elementar autônoma, no sentido de que cada um deles expressa uma deliberação específica que resulta da verificação de pressupostos próprios”
(DINAMARCO, Cândido Rangel.
Capítulos de Sentença
. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p. 35).

A decisão judicial, portanto, pode ser fracionada em capítulos autônomos, desde que cada um deles consubstancie um juízo completo e independente.

No caso concreto, contudo, observa-se que os valores indicados pelo Juiz singular para fins de abatimento decorrem diretamente dos cálculos judiciais, os quais consideraram o depósito de R$ 250.083,76 (duzentos e cinquenta mil, oitenta e três reais e setenta e seis centavos) para o pagamento da indenização por danos morais e estéticos. A partir dessa operação, apurou-se o saldo remanescente a ser abatido para a quitação da pensão vitalícia.

Nessa linha de raciocínio, evidente que os capítulos da decisão impugnada são interdependentes, e não podem ser considerados autônomos para fins de anulação isolada. A anulação parcial, como propôs o ilustre Relator, no meu entender, comprometerá a coerência interna da decisão e, por conseguinte, afetará o regular prosseguimento da fase de cumprimento de sentença que, relevante destacar, tramita há oito anos.

Por essas razões, entendo ser adequada a anulação integral da decisão recorrida, de modo a preservar a lógica sistêmica do provimento jurisdicional e garantir a segurança jurídica das partes envolvidas.

Feitas essas considerações,
acompanho em parte o Relator.
No que se refere à nulidade, comungo do mesmo entendimento, todavia, divirjo em relação à parte em que o Relator mantém as demais determinações contidas no
decisum.
Com isso, dou provimento ao recurso e anulo a decisão objurgada por inteiro.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
15 DE ABRIL DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/04/2025, A PEDIDO DE VISTA DO 2o VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES). O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) O PROVEU PARA ANULAR A DECISÃO POR INTEIRO.

SESSÃO DE JULGAMENTO DE 15 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES (2o VOGAL):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0029941-50.2004.8.11.0041, que, rejeitou a alegação de excesso de execução e determinou à seguradora/agravante que efetue o depósito de R$ 292.740,90, sob pena de bloqueio via
Sisbajud
, redirecionando, ainda, de ofício, a destinação de valores anteriormente depositados nos autos.

A controvérsia posta gira em torno de dois núcleos temáticos principais:

1. A ilegalidade do redirecionamento, de ofício, da destinação dos depósitos judiciais efetuados pela agravante, sem a devida observância ao contraditório e à coisa julgada;

2. A interdependência entre os capítulos da decisão agravada, que impede a sua anulação parcial, sob pena de ofensa à coerência e harmonia interna da prestação jurisdicional.

Sobre o redirecionamento de valores depositados judicialmente também concordo com os fundamentos lançados no voto do relator no ponto em que reconhece a nulidade da decisão que, de ofício, alterou a destinação dos valores depositados pela seguradora sem provocação das partes, violando os princípios do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5o, LV), da proibição de decisão surpresa (CPC, art. 10), e da segurança jurídica.

No caso, a decisão agravada extrapolou os limites legais da lide ao desconsiderar a vinculação objetiva do valor de R$ 250.083,76, expressamente imputado pela seguradora à quitação parcial do pensionamento e dos danos estéticos, com exclusão da verba atinente ao dano moral, o que deve ser corrigido, e quanto a este aspecto não há dissenso entre o voto do Relator e voto lançado pela 1a Vogal.

Todavia, há interdependência entre os capítulos decisórios e a impossibilidade de anulação parcial da decisão agravada, pois, os cálculos homologados que serviram de base para a decisão agravada tomaram como premissa que o montante de R$ 250.083,76 teria sido integralmente destinado ao pagamento dos danos morais e estéticos, o que contamina todo o raciocínio subsequente da decisão, inclusive no que tange à apuração do saldo da pensão devida, tratando-se, portanto, de atos processualmente conectados, o que impede sua cisão sem comprometimento da coerência do julgado, conforme também constatado pelo voto divergente.

Assim sendo, a anulação do capítulo decisório que julgou extinta a obrigação atinente ao dano moral e estético exige, por coerência, a invalidação do restante da decisão, inclusive quanto à homologação dos cálculos e à imposição de nova obrigação de pagamento pela seguradora.

Diante do exposto, divirjo do Relator, e
dou provimento
ao recurso, para anular integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025